Tribunal: STF
Processo: RE 1586382
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação para fins de reforma agrária. Indenização da terra nua. Regime constitucional de pagamento mediante Títulos da Dívida Agrária (TDAs). Inaplicabilidade do art. 78 do ADCT. Decurso do tempo e complexidade processual não autorizam a modificação da forma de pagamento. Precedente: RE 247.866-1/CE, Rel. Min. Ilmar Galvão. Conformidade com a Lei 8.629/1993 (arts. 5º e seguintes). Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual havia determinado o pagamento de indenização pela terra nua, decorrente de desapropriação para fins de reforma agrária, mediante precatório, afastando o regime constitucional de Títulos da Dívida Agrária (TDAs).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo e a duração do processo judicial autorizam o Poder Judiciário a alterar a forma constitucionalmente prevista de pagamento da indenização pela terra nua em desapropriações para fins de reforma agrária, substituindo o regime específico de Títulos da Dívida Agrária (art. 184 da Constituição) pelo sistema de precatórios (art. 100 da Constituição), ou se tal conversão viola o modelo constitucional de financiamento da reforma agrária e o planejamento orçamentário estabelecido pela Carta Magna.

    III. Razões de decidir

    3. A indenização da terra nua nas desapropriações para fins de reforma agrária deve observar, obrigatoriamente, o regime de pagamento mediante Títulos da Dívida Agrária, nos termos do art. 184 da Constituição. 

    4. Conforme assentado no RE 247.866-1/CE, há distinção estrutural entre o pagamento das benfeitorias, submetido ao sistema de precatórios (art. 100 da CF), e o da terra nua, que se submete a regime próprio, autônomo e constitucionalmente vinculado à política pública de reforma agrária, regulamentado pela Lei 8.629/1993.

    5. O decurso do tempo e a duração do processo não autorizam a conversão judicial da obrigação em precatório, porquanto tal providência implica desconsideração do modelo constitucional de financiamento da reforma agrária, compromete o planejamento orçamentário previsto no art. 184, § 4º, da Constituição, e configura indevida transmutação da natureza da obrigação. Inaplicável, ademais, o art. 78 do ADCT como fundamento para substituir o pagamento em títulos por moeda corrente.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno conhecido e não provido.